Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUÍDA PRÉ-MORTA. ILEGITIMIDADE. SINDICATO. DESNECESSÁRIA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PELOS SUBSTITUÍDOS. PRECEDENTES STF. AMPLA LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL. IGUALMENTE FULMINADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO NÃO TRIBUTÁRIA. SELIC. INDEVIDA.
1. Com a morte, extingue-se a personalidade jurídica da pessoa natural, de modo que o sujeito deixa de ser sujeito de direito e deveres. Há a extinção do vínculo conjugal, dos contratos personalíssimos, do poder familiar, entre diversos outros, o que abarca o vínculo jurídico existente entre o de cujus e o Sindicato representativo da categoria a que pertencia, pois de ordem personalíssima.
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva é desnecessária a outorga de procuração por cada um dos substituídos, tendo ampla legitimidade o sindicato da categoria reconhecida pela CF88. Precedentes do STF.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão executória no bojo do cumprimento coletivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição eventualmente deduzida em cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que a pretensão é a mesma, apenas deduzida uma vez mais em juízo de forma individual.
4. Em caso de improcedência liminar do pedido, com interposição da respectiva apelação, uma vez oferecida as contrarrazões ao apelo, resistindo à pretensão recursal, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em caso de não provimento do apelo, à luz do princípio da causalidade.
5. Descabida a incidência da taxa Selic para atualização e juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios, quando, embora a fazenda pública seja parte e sagre-se vencedora, a pretensão deduzida não envolver tributos.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.